Tribunal: TCU
Processo: 040.278/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura, atual Secretaria Especial da Cultura no Ministério da Cidadania, em desfavor de ABORDA - Gabinete de Arte Serviços Culturais Ltda. e de Carlos Ferreira da Silva, como sócio administrador, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais captados sob o valor de R$ 770.550,00 no âmbito do projeto cultural Pronac 08-10387, destinado à execução do Projeto Educativo Artes Visuais 2009, com vigência estipulada para o período de 3/3/2009 a 31/12/2010, e tendo por objetivo possibilitar, com a execução de ações educativas, o maior acesso do público aos conteúdos vinculados nas exposições do Centro Cultural do Banco do Brasil  Brasília, estimulando a apropriação dos mesmos de forma crítica e autônoma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor de ABORDA - Gabinete de Arte Serviços Culturais Ltda., além de Carlos Ferreira da Silva como sócio administrador, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais captados sob o valor de R$ 770.550,00 no âmbito do Pronac 08-10387 destinado à execução do projeto cultural intitulado como Educativo Artes Visuais 2009 com o objetivo de " possibilitar, com a execução de ações educativas, o maior acesso do público aos conteúdos vinculados nas exposições do Centro Cultural do Banco do Brasil - Brasília, estimulando a apropriação dos mesmos de forma crítica e autônoma ", durante o período de 3/3/2009 a 31/12/2010 (Peça 8, p. 1-14); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da ABORDA - Gabinete de Arte Serviços Culturais Ltda. e de Carlos Ferreira da Silva, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas da ABORDA - Gabinete de Arte Serviços Culturais Ltda., além de Carlos Ferreira da Silva, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", e 19, caput , 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 6/3/2009 166.000,00 15/7/2009 47.000,00 9/9/2009 31.000,00 21/9/2009 31.000,00 21/9/2009 31.000,00 12/11/2009 31.000,00 25/11/2009 31.000,00 23/12/2009 32.000,00 27/1/2010 90.000,00 29/4/2010 100.000,00 27/5/2010 55.550,00 2/8/2010 62.500,00 9/8/2010 62.500,00 9.3 aplicar em desfavor da ABORDA - Gabinete de Arte Serviços Culturais Ltda., além de Carlos Ferreira da Silva, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, com a atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento à notificação; informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, além do art. 11, VI, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; e 9.6 enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.